Tribunal: TJSP
Processo: 1000664-98.2014.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATROPELAMENTO – VIA PÚBLICA DE INTENSO MOVIMENTO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
Provas dos autos que demonstram que a vítima pretendeu atravessar via de intenso movimento fora da faixa de pedestres, sendo colhida por ônibus que era conduzido em velocidade permitida no local. Responsabilidade objetiva da concessionária e fatalidade do evento que não

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATROPELAMENTO – VIA PÚBLICA DE INTENSO MOVIMENTO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
Provas dos autos que demonstram que a vítima pretendeu atravessar via de intenso movimento fora da faixa de pedestres, sendo colhida por ônibus que era conduzido em velocidade permitida no local. Responsabilidade objetiva da concessionária e fatalidade do evento que não autorizam a imediata condenação da ré ao pagamento das indenizações pretendidas. Configurada culpa exclusiva da vítima.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000664-
98.2014.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante KIYOJI TAKIKAWA
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A,
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS
LTDA e CONSORCIO UNILESTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000664-98.2014.8.26.0462 -Voto no 29422
2
APELANTE: KIYOJI TAKIKAWA
APELADOS: CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS
AMBIENTAIS LTDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.
COMARCA: POÁ
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. VALMIR MAURICI JÚNIOR
(mlf)
EMENTA
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS

ATROPELAMENTO
VIA PÚBLICA DE INTENSO
MOVIMENTO CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
Provas dos autos que demonstram que a vítima pretendeu
atravessar via de intenso movimento fora da faixa de
pedestres, sendo colhida por ônibus que era conduzido em
velocidade permitida no local. Responsabilidade objetiva da
concessionária e fatalidade do evento que não autorizam a
imediata condenação da ré ao pagamento das indenizações
pretendidas. Configurada culpa exclusiva da vítima.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls.
1107/1112, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da
gratuidade.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que o acidente ocorreu por culpa
exclusiva da vítima, posto que o coletivo trafegava em velocidade compatível com a
via pública e a esposa do autor, sem observar as cautelas exigidas e fora da faixa de
pedestres, saindo dentre os automóveis estacionados, adentrou na via pública sendo
atingida. Observou que o motorista tentou evitar o acidente, contudo, ante o grande
peso do veículo, as medidas evasivas não foram suficientes.
Irresignado, o autor apelou.
Aduziu, em suma, que o acidente ocorreu em virtude da alta velocidade
empreendida pelo motorista do coletivo. Alegou que ele e sua esposa foram
atropelados quando atravessavam a via. Afirmou que o motorista e o cobrador
afirmaram ter visto o autor e a sua esposa atravessando a avenida. Aduziu fazer jus ao
recebimento de indenização por danos morais, em decorrência do falecimento de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000664-98.2014.8.26.0462 -Voto no 29422
3
esposa, bem como, lucros cessantes, uma vez que também foi atingido pelo ônibus e,
em decorrência, ficou afastado de suas funções de funileiro por trinta dias. Pediu a
reforma da r. sentença.
Processado o apelo, restou ele respondido, sendo os autos
posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende o autor vê as rés
condenadas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão
atropelamento sofrido por ele e por sua esposa, acarretando o falecimento dela. O
pleito foi integralmente rejeitado pelo i. Magistrado a quo, insurgindo-se o demandante
contra tal r. decisão por meio deste recurso de apelação.
De acordo com as informações constantes dos autos o autor e sua
esposa tentavam realizar a travessia da Avenida Nove de Julho, no Município de Poá,
quando foram atropelados por um ônibus da empresa requerida.
Trata-se, de fato, de uma via de intenso movimento, tanto de veículos
como de pedestres, sendo região conhecida pelo intenso comércio. Com efeito, tal fato
impõe aos motoristas não só os que conduzem ônibus, mas também aqueles que
conduzem seus próprios automóveis o dever de tomar maior cautela e de dirigir com
extrema atenção, o que não retira, por outro lado, um maior dever de diligência
também pelos próprios pedestres, sabedores de sua exposição ao risco.
Feitas tais considerações, é o caso de manter a r. decisão combatida.
O motorista do coletivo, foi absolvido na ação criminal no
0003258-10.2011.8.26.0462, conforme julgamento realizado pela Colenda 15a Câmara
de Direito Criminal, em 10 de novembro de 2016.
Ademais, as provas dos autos indicam para um mesmo sentido, qual
seja, o fato de a vítima fatal e seu marido ter atravessado a rua em local que não era
destinado aos pedestres e de inopino. Analisando a via pela “google maps” é possível
verificar que a via dispunha de várias pontos com faixa de pedestre
(https://www.google.com.br/maps/place/Banco+do+
Brasil/@-23.5215928,-46.3435204,3a,75y,215.48h,76.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1scjNj8f
MlpTPWelaCQmCiJg!2e0!7i16384!8i8192!4m13!1m7!3m6!1s0x94ce7b2019723b9b:0x

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000664-98.2014.8.26.0462 -Voto no 29422
4
6c9df08b76f21b56!2sAv.+Nove+de+Julho,+440+-+Centro,+Po%C3%A1+-+
SP,+08550-100!3b1!8m2!3d-23.5219333!4d-46.3436904!3m4!1s0x94ce7b1f43dfe483:
0x49fddbd52c1aecfb!8m2!3d-23.5215149!4d-46.3436929, acesso em 20.08.2020).
Logo, caberia ao autor e sua esposa realizar a travessia nos pontos indicados.
O depoimento do motorista do ônibus, prestado quando da ocorrência
dos fatos relata que estava conduzindo o coletivo na Avenida Nove de Julho, no
Município de Poá, quando “inesperadamente, uma senhora teria efetuado a travessia,
fora da faixa de pedestre, no leito carroçável, onde o declarante ainda tentou desviar e
acionou a buzina, como alerta, porém aquela senhora ainda assim efetuou a travessia,
sendo colhida pelo coletivo, já o homem que a acompanhava que se encontra próximo,
também teria sido colhido pelo coletivo, imediatamente o declarante parou o ônibus,
que se encontrava com velocidade baixa, pois havia acabado de sair de um ponto de
ônibus, sendo que logo em seguida tem uma lombada” (fls.18).
A testemunha Ana Paula Aparecida Nunes da Silva, foi a única que
visualizou a aproximação do coletivo e o momento em que a vítima adentrou na via
pública. Ela informou que o ônibus estava em baixa velocidade e que a esposa do
autor iniciou a travessia sem olhar o fluxo de automóveis e sem as cautelas
necessárias.
Não basta, para condenação da empresa de ônibus, que sua
responsabilidade seja objetiva e que o acidente tenha ocorrido, sendo imperiosa a
verificação das condições em que se verificaram os fatos, a fim de que se apure não
ter havido nenhuma causa excludente de responsabilidade. E no caso, houve referida
causa, qual seja, a culpa exclusiva da vítima, que atravessou a via em momento e
local inoportunos, quando então foi atingida pelo ônibus.
Assim, tenho que o i. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e
riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, conforme amplo precedente jurisprudencial e doutrinário, cuja segura
conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões do recorrente,
verificando-se que nas razões recursais não há nenhum elemento novo, mas tão-
somente a reiteração de questões já enfrentadas pela decisão de primeiro grau.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos
que foram deduzidos na r. decisão, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000664-98.2014.8.26.0462 -Voto no 29422
5
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, passo a majorar a verba
honorária para 12% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora